Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-53.2020.8.11.0101
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000869-53.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA DETERRA LTDA - CNPJ: 01.149.137/0001-75 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELANTE), VEREDIANE LIMA DE FRANCA - CPF: 053.716.791-97 (APELADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), NIELTON LIMA DE FRANCA - CPF: 054.267.671-06 (APELADO), TAIZ DE LIMA COSTA - CPF: 066.215.581-55 (APELADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), PLEILEY BEZERRA DE PAIVA - CPF: 003.769.333-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CAMINHÃO E MOTOCICLETA – COLISÃO EM CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO – PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DAQUELE QUE PROVÉM DA DIREITA – ART. 29, III, C, DO CTB – REGRA NÃO ABSOLUTA – MOTORISTA QUE CONDUZ NA PREFERENCIAL DEVE OBSERVAR A CAUTELA NA TRANSPOSIÇÃO DE VIAS – AUSÊNCIA DE CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DAS REQUERIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A regra prevista no art. 29, III, c, do CTB que trata da preferência nos cruzamentos não é absoluta, devendo ser analisada as circunstâncias do evento em cada caso concreto.

Analisando as provas constantes dos autos, não há elementos seguros que permitam imputar a responsabilidade pelo acidente a quaisquer das partes, visto que não houve testemunha ocular do acidente e a perícia realizada não foi conclusiva, tendo o
expert
consignado que:
“Considerando que não foi possível estimar a velocidade dos veículos envolvidos no momento anterior a colisão, não é possível avaliar a causa determinante do acidente”
.

Na ausência de comprovação da culpa pelo evento (acidente de trânsito), a improcedência da ação é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONSTRUTORA DETERRA LTDA e CONSTRUTORA TRIPOLO
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
VEREDIANE LIMA DE FRANÇA, NIELTON LIMA DE FRANÇA e TAIZ DE LIMA COSTA
para condenar os requeridos de forma solidária ao pagamento de danos morais no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada autor, com juros legais de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC.

Condenou a parte requerida de forma solidária ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação, consoante disposto no art. 85, § 8º, do CPC, face ao trabalho desenvolvido, o lugar da prestação, o zelo profissional, o tempo exigido, a natureza e a importância da demanda.

Alegam, em suma, que se trata de ação indenizatória em razão de acidente automobilístico ocorrido em 07 de novembro de 2019 às 06h20 que vitimou a Sra. ZILDA MARIA DE LIMA, genitora dos apelados.

Aduzem que segundo a inicial, a dinâmica do acidente se deu em um cruzamento da Rua José de Mesquita com a Rua Hermes da Fonseca, quando o caminhão dirigido pelo terceiro requerido teria avançado a preferencial onde estava a vítima, abalroando-a, causando os ferimentos letais que a levaram a óbito.

Narram que em contestação, as recorrentes negaram a responsabilidade sobre o acidente, uma vez que era impossível identificar a preferência no cruzamento, ante a ausência de sinalização.

Relatam que a magistrada deixou de levar em conta pontos importantes trazidos aos autos, vez que o acidente se deu por ausência de sinalização que impedia qualquer motorista identificar qual rua seria a preferencial, bem como restou comprovado através do laudo pericial que o veículo das recorrentes havia adentrado no cruzamento primeiro que a motocicleta conduzida pela vítima.

Asseveram que o laudo pericial demonstra que a culpa do acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima que não observou corretamente que o caminhão estava atravessando o cruzamento antes que a motocicleta chegasse ao cruzamento. Assim, não deve prevalecer o único argumento dos recorridos de que a vítima trafegava na via preferencial em razão da regra da mão direita.

Alternativamente, pleiteiam a declaração de culpa concorrente no caso concreto.

Afirmam que o cerne do acidente está pautado na desatenção e imperícia da vítima, que mesmo conhecendo o trajeto e tendo ciência da ausência de sinalização no local, seguiu pilotando sua motocicleta em divergência com o Código de Trânsito Brasileiro.

Expõem que em homenagem ao princípio da eventualidade, caso este juízo entenda pela existência de abalo moral a ser indenizado, deve ser reduzido o valor ao patamar de R$ 50.000,00 por autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a ação. Subsidiariamente, pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a culpa concorrente, reduzindo a condenação em cinquenta por cento. Caso não seja reconhecida a culpa concorrente, pugnam pela redução do
quantum
indenizatório para R$ 50.000,00 por autor, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 224989700, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
VEREDIANE LIMA DE FRANÇA, NIELTON LIMA DE FRANÇA e TAIZ DE LIMA COSTA
ajuizaram a
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
CONSTRUTORA DETERRA LTDA, CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA e PREILEY BEZERRA DE PAIVA
alegando, em suma, que no dia 07 de novembro de 2019, às 06h20, ocorreu o acidente automobilístico que vitimou

a Sra. ZILDA MARIA DE LIMA, genitora dos autores.

Aduziram que a dinâmica do acidente se deu em um cruzamento da Rua José de Mesquita com a Rua Hermes da Fonseca, quando o caminhão dirigido pelo terceiro PREILEY BEZERRA DE PAIVA teria avançado a preferencial onde estava a vítima, abalroando-a, causando os ferimentos letais que a levaram ao óbito.

Sustentaram que o cruzamento não dispunha de sinalização, razão pela qual a requerida CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA teria responsabilidade sobre o acidente.

Narraram que a responsabilidade da CONSTRUTORA DETERRA LTDA, estaria fundamentada com base na propriedade do caminhão dirigido pelo terceiro que vitimou a genitora dos autores.

Relataram que o Laudo Pericial da POLITEC aponta que a vítima detinha a prioridade da via.

Ao final, pugnam pela procedência da ação e a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 522.500,00 (quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais).

Foi deferido os benefícios da justiça gratuita aos autores no ID nº 224989653.

Citadas, as requeridas CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA e CONSTRUTORA DETERRA LTDA apresentaram contestação no ID nº 224989667, alegando ausência de ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais e se não fosse esse o entendimento, pleiteia pela culpa concorrente, reduzindo a condenação em cinquenta por cento. Por fim, requereram a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 224989672.

Instados a se manifestarem, ambas as partes postularam pela prova testemunhal (ID nº 224989675 e 224989677).

Em decisão de ID nº 224989679, foi homologado o pedido de desistência do requerido PREILEY BEZERRA DA SILVA, determinando que seja excluído do polo passivo. Foram fixados os pontos controvertidos e deferida a prova oral.

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID nº 224989687.

Alegações finais no ID nº 224989690 e no ID nº 224989692.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Thatiana dos Santos julgou procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause danos a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

No caso em tela, a parte autora afirma que o acidente de trânsito ocorreu por culpa das requeridas, pois de forma imprudente adentrou a preferencial o
nde estava a vítima, genitora dos autores, abalroando-a, causando os ferimentos letais que a levaram a óbito.

Por sua vez, a parte requerida, ora apelada, alega ausência de ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais, por culpa exclusiva da vítima e subsidiariamente, pela culpa concorrente no presente caso.

Da análise do feito, observa-se que, em 01/11/2019, às 06h20, no cruzamento da Rua Hermes da Fonseca com a Rua José de Mesquita, na cidade de Cláudia/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pela parte autora, constando no Boletim de Ocorrência a seguinte narrativa:

“SOLICITADA, ESTA GUPM DE SERVIÇO ESTEVE NO LOCAL DOS FATOS E CONSTATOU OS FATOS QUE SEGUEM: SEGUNDO INFORMAÇOES COLHIDAS NO LOCAL, V-1 TRANSITAVA PELA RUA HERMES DA FONSECA, SENTIDO CENTRO/BAIRRO, QUANDO NO CRUZAMENTO COM A RUA JOSE DE MESQUITA, REGIÃO CENTRAL DESTA URBE, PAROU PARA QUE V-2 AVANÇASSE; SUCEDEU, TODAVIA, QUE V-2 TAMBÉM PAROU; OCORREU QUE DE REPENTE, AMBOS VEÍCULOS AVANÇARAM AO MESMO TEMPO, DE MODO QUE V1 ATINGIU V-2, MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA, QUE FOI ARREMESSADA AO SOLO, VINDO OS PNEUS DO V-1 ‘PASSAR POR CIMA’ DO CORPO DA VÍTIMA, QUE VEIO À ÓBITO NO LOCAL. CONSTATADO O ÓBITO, PRECECEDU O ISOLAMENTO DO LOCAL; COMUNICADA DOS FATOS, A POLÍCIA CIVIL, COMPARECEUM “IN LOCO”, PARA PROCEDER OS SERVIÇO E PROCEDIMENTO DE ‘PRÁXIS’ PARA LEVANTAMENTO DO CORPO. FAÇO CONSTATAR QUE COM A CHEGADA DA POLÍCIA NO LOCAL DOS FATOS, HAVIA UMA CERTA REVOLTA DOS PRESENTES E AMEAÇA FÍSICA AO CONDUTOR DE V-1, RAZÃO PELA QUAL FOI LEVADO, EM CUSTÓDIA, À DELEGACIA ENCONTRAN-SE SOB RESPONSABILIDADE DA AUTORIDADE POLICIAL; FAÇO CONSTAR TAMBÉM QUE NO LOCAL NÃO HÁ SINALIZAÇÃO VIÁRIA; HORIZONTAL E VERTICAL. POR DERRADEIRO ANOTO QUE A CONDUTORA DO V-2 NÃO POSSUÍA CNH. OS VEÍCULOS ENVOLVIDOS FICAM À DISPOSIÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.”
(ID nº 224986249 – Pág. 2/4)

Além do Boletim de Ocorrência, foi elaborado o Laudo Pericial Criminal da POLITEC, o qual concluiu da seguinte forma (ID nº 224986249 – Pág. 19 e 24):-

Pelo que se extrai da prova documental, em especial o Boletim de Ocorrência e o Laudo Pericial, não havia sinalização em nenhuma das vias.

Além da ausência de sinalização, restou demonstrado que o veículo (caminhão) havia adentrado no cruzamento primeiro que a motocicleta conduzida pela vítima, conforme croqui ilustrativo, bem como que a motocicleta HONDA/100 BIZ trafegava pela direita do veículo caminhão M. BENZ, detendo, portanto, a prioridade.

Contudo, as provas produzidas nos autos não deixam claro de quem é a responsabilidade pelo acidente, haja vista a divergência de informações entre o Boletim de Ocorrência e o Laudo Pericial.

Isto porque, no Boletim de Ocorrência o V1 tratava-se do caminhão conduzido pelo recorrente e o V2 a motocicleta, enquanto no Laudo Pericial o V1 era a motocicleta conduzida pela vítima e o V2 o caminhão M.BENZ.

Além da confusão e divergência estampada entre o Boletim de Ocorrência e o Laudo Pericial, é certo que, nos cruzamentos não sinalizados, aplica-se a regra geral do art. 29, III, c, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê:
“quando veículos, transitando por fluxos que se cruzam, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: (...) c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.”

Ocorre que tal regra não é absoluta, visto que não exime o motorista que conduz na preferencial, de observar a cautela necessária na transposição de vias.

Como ensina Arnaldo Rizzardo, invocando precedente jurisprudencial:
“A preferência do veículo que vem da direita é pacífica nos julgados pretorianos, mas com uma advertência, de grande profundidade, mostrando certa relatividade do princípio: 'Mesmo na preferencial, o motorista não está autorizado a conduzir o veículo em velocidade incompatível com as circunstâncias do local. Nos cruzamentos terá prioridade de passagem, mas não está livre de, como medida de salutar cautela, diminuir a velocidade e manter o carro sob controle total se houver o ingresso de outro pela transversal (RT 495/55)”
(Comentários do Código Brasileiro de Trânsito. 8. Ed. São Paulo: Ed. RT, 2010, p. 437).

Assim, inobstante o direito de preferência, cabia à vítima observar a velocidade permitida na via e assegurar-se, ao realizar a travessia, que inexistia outro veículo ingressando na transversal ou mesmo já realizando a travessia.

Nesse ponto, analisando as provas constantes dos autos, não há elementos seguros que permitam imputar a responsabilidade pelo acidente a quaisquer das partes, visto que não houve testemunha ocular do acidente e a perícia realizada não foi conclusiva, tendo o
expert
consignado que:
“Considerando que não foi possível estimar a velocidade dos veículos envolvidos no momento anterior a colisão, não é possível avaliar a causa determinante do acidente”.

Nesse contexto, não se pode responsabilizar as requeridas, ora apelantes pelo acidente.

Ademais, nenhuma das testemunhas ouvidas em audiência de instrução, teria presenciado o acidente ou soube informar de quem era a preferencial, se limitando a esclarecer que o acidente ocorreu no meio do cruzamento, mas nada elucidaram sobre a dinâmica do acidente, a fim que se pudesse verificar qual dos envolvidos foi o causador da colisão.

A respeito, temos o depoimento da testemunha CLEVERSON AUGUSTO DE OLIVEIRA, que disse:
“que estava presente no dia ocorrido na cidade,
mas não presenciou o acidente
. Narrou que ficou sabendo do acidente através de uma ligação de um funcionário da Prefeitura que estava passando no local, afirmando que tinha ocorrido um acidente com o caminhão da empresa e em seguida o mesmo já se dirigiu ao local. Afirmou que quando chegou ao local do acidente o caminhão ainda estava lá, logo a frente do corpo e a moto. Que conhecia aquela área, devido já ter passado algumas vezes. Que teve contato com o motorista do caminhão, Preiley, depois do acidente e o mesmo relatou que após estar fazendo o uso da via parou o caminhão, e a motocicleta també, e após os dois saíram, e que o motorista do caminhão saiu primeiro que a motocicleta. Que a vítima parou na esquina; que o motorista não disse qual seria preferencial daquela via. Que o motorista não explicou porque não esperou a motocicleta parar.
Que não soube falar qual das vias era preferencial, pois, não havia sinalização nem do lado horizontal nem da vertical, como placas “siga”, e nem sinalização na pista.
Que o motorista não disse qual a velocidade que estava e nem da vítima, somente que a vítima parou.
Ao ser questionado sobre quem adentrou primeiro no cruzamento, narrou que
foi o caminhão, pois o mesmo já estava no final do cruzamento e a vítima no começo do cruzamento. Que viu marcas na roda dianteira do lado direito. Que a batida foi no lado direito e a parte que passou por cima da vítima foi a parte traseira do caminhão/eixo traseiro. Que o caminhão já estava concluindo a travessia e que estava na mão dele.”
(ID nº 224989685)

A testemunha MARCIEL PEREIRA RICARTE, afirmou que:
“que conhecia a vítima Zilda, aproximadamente 10 (dez) anos, que a via na fábrica onde trabalhavam, cumprimentava a mesma.
Que não presenciou o acieente, mas a cidade é pequena acabou sabendo e indo até o local aproximadamente 30 (trinta) minutos ou 01 (uma) hora depois
. Que o local do acidente era próximo ao ginásio de esportes, e acredita que era Rua Hermes da Fonse com Rua José de Mesquita. Que a preferencial é quem está descendo na Rua José de Mesquita. Que todas as ruas que corta é a preferencial no Município. Que quando chegou ao local do acidente não viu nenhum outro tipo de caminhão que possa ter afetado a visibilidade da vítima e do motorista do caminhão, que o caminhão branco estava sentido ao ginásio em frente onde estava construindo uma fábrica de bocha, que a motocicleta estava no meio da pista, o corpo da Sra. Zilda estava bem no meio da pista já coberta com um pano, e que o caminhão estava aproximadamente a uns 10 (dez) mestros para a frente. Que chegou aproximadamente 01 (uma) hora a 30 (trinta) minutos depois do ocorrido. Que a preferencial era da vítima, pois toda rua que sobe ou desce é preferencial no Município. Que tem esse conhecimento como todos os outros moradores da cidade, pois, é um conhecimento de trânsito, até porque quando fez habilitação de motorista com 18 (dezoito) anos tem a legislação de trânsito falando sobre isso. Que acredita que a vítima estava na preferencial dela e acabou seguindo o caminho ciente da preferencial e acabou colidindo.”
(ID nº 224989685)

Assim, na ausência de comprovação da culpa pelo evento (acidente de trânsito), a improcedência da ação é medida que se impõe.

Em casos análogos, já decidiu a jurisprudência:

“Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos. Colisão entre viatura policial e veículo particular.
Cruzamento de vias não sinalizado
. Viatura policial que não se encontrava em perseguição.
Preferência do veículo que segue pela direita. Incidência da regra prevista no art. 29, III, c do CTB. Regra, todavia, que não é absoluta. Motorista que trafega à direita, que não se exime do dever de efetuar a travessia, observando os limites de velocidade e guardando a cautela necessária na transposição
. Elementos dos autos que não permitem concluir qual o veículo responsável pelo acidente. Versões conflitantes apresentadas pelas partes. Inexistência de comprovação inequívoca da culpa do motorista réu. Ônus da prova da autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC/15. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.”

(TJ-SP 30487868020138260224 SP 3048786-80.2013.8.26.0224, Relator: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 27/07/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2017) destaquei

“Acidente de trânsito -
Colisão ocorrida em cruzamento não sinalizado - Preferência de passagem daquele que provém da direita - Regra não absoluta
- Veículo abalroado na lateral direita quando já estava no meio do cruzamento - Culpa do motorista não evidenciada - Ação improcedente - Apelo da ré provido, prejudicado o do autor.”

(TJ-SP - APL: 00169472820118260590 SP 0016947-28.2011.8.26.0590, Relator: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 29/04/2015, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2015) destaquei

Com estas considerações,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. Inverte-se o ônus de sucumbência, observando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024